Tribunal: TJMT
Processo: 1025424-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025424-23.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AUTO POSTO BOLA SETE LTDA - CNPJ: 15.361.488/0001-50 (EMBARGADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), TRR POR DO SOL COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.139.636/0001-19 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUTO POSTO BOLA SETE LTDA - CNPJ: 15.361.488/0001-50 (EMBARGANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), TRR POR DO SOL COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.139.636/0001-19 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – §1o DO ARTIGO 125 DO CPC – INDENIZAÇÃO NO LIMITE DA APÓLICE – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO COMPROVADOS ––
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelações interpostos, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA – §1o DO ARTIGO 125 DO CPC – INDENIZAÇÃO NO LIMITE DA APÓLICE – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO COMPROVADOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É notório que a extinção do processo sem resolução de mérito, faz coisa julgada formal apenas, assim, poderá ser rediscutida em ação diversa. Em relação ao direito de regresso, o § 1o do artigo 125 do CPC estabelece que este será exercido em ação autônoma quando a denúncia da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie. O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.” (ID.173627166).

Em suas razões, de ID.173627166, a embargante aduz omissão no acórdão, uma vez que o endosso da apólice foi realizado após a ocorrência do sinistro.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isso porque no v. acórdão restou bem consignado a ilegalidade da cobrança, haja vista que restou devidamente demonstrado que a apólice passou a viger antes da data do acidente, portanto, válida,
in verbis:

“A requerida em sua defesa aduz que o valor da apólice se esgotou, no entanto, da análise dos autos da Ação de Exibição de Documentos de no 1008955-04.2017.8.11.0041, ajuizada pelos autores em face da requerida, restou demonstrado o seguro foi endossado e majorados os limites de indenização, passando a ter as seguintes coberturas: (i) Cobertura veículos R$190.000,00; (ii) Danos Materiais a terceiros R$300.000,00; (iii) Danos Corporais R$ 400.000.00; (iv) Morte por passageiro R$20.000,00; (v) Invalidez por passageiro R$20.000,00. Ademais, restou devidamente demonstrado que referida apólice passou a viger das 24:00 horas do dia 14/08/2002 às 24:00 horas do dia 14/08/2003, portanto, válida na data do acidente ocorrido em 11/09/2002, para melhor ilustração:

”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023